Tribunal: TJMT
Processo: 0026699-83.2004.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DE OFÍCIO POR AUSÊNCIA SUPERVENIENTE DE INTERESSE DE AGIR. APLICAÇÃO DO TEMA 1.184/STF E DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. INOVAÇÃO RECURSAL INADMISSÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 0026699-83.2004.8.11.0041

CLASSE:
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

ASSUNTO:
[ICMS/ IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS]

RELATOR
A
:
EXMA. SRA. DESA
. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

TURMA JULGADORA
:
[
EXMA. SRA.
DES
A
. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS,
EXMA. SRA.
DES
A
. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO,
EXMA. SRA.
DES
A
. MARIA EROTIDES KNEIP,
EXMO. SR.
DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,
EXMO. SR.
DES. RODRIGO ROBERTO CURVO]

PARTE(S):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MARILDA ANDOLPHO PRESENTES LTDA - CNPJ: 02.836.924/0001-58 (AGRAVADO), OTACILIO PERON - CPF: 008.309.419-91 (ADVOGADO), ANDREA PINTO BIANCARDINI - CPF: 594.453.191-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
Exma. Sra.

Des
a

MARIA
EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, VENCIDOS O 1º E 4ª VOGAL.
”

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DE OFÍCIO POR AUSÊNCIA SUPERVENIENTE DE INTERESSE DE AGIR. APLICAÇÃO DO TEMA 1.184/STF E DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. INOVAÇÃO RECURSAL INADMISSÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que manteve sentença de extinção, sem resolução de mérito, de execução fiscal ajuizada em 2004 para cobrança de crédito de R$ 9.692,92, que tramitou por mais de vinte anos sem localização da executada ou de bens penhoráveis.

II. Questão em discussão

Verificar se é legítima a extinção de ofício de execução fiscal de baixo valor por ausência superveniente de interesse de agir, e se tal medida configura violação à separação de poderes ou à Lei Estadual nº 10.496/2017.

III. Razões de decidir

Não se conhece do agravo interno quanto aos argumentos relativos à existência de 12 CDAs e soma de valores superiores ao limite legal, por se tratar de inovação recursal vedada, já que tais fundamentos não constaram do recurso de apelação.

A ausência de interesse de agir é pressuposto processual de ordem pública, cognoscível de ofício pelo magistrado a qualquer tempo e grau de jurisdição, independentemente de requerimento das partes.

O Tema 1.184 do STF legitima a extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, em atenção ao princípio constitucional da eficiência administrativa, não configurando invasão de competência administrativa.

Execução fiscal que tramita por mais de vinte anos, para cobrança de crédito inferior a R$ 10.000,00, sem localização da executada ou de bens penhoráveis, carece de utilidade, demonstrando ausência de interesse processual.

A Resolução CNJ nº 547/2024 orienta a extinção de execuções fiscais inferiores a R$ 10.000,00, paralisadas há mais de um ano sem perspectiva de êxito, reforçando a correção da decisão.

A Súmula 452/STJ não se aplica ao caso, pois não houve desistência da execução fiscal por parte do magistrado, mas reconhecimento de ausência de pressuposto processual, institutos distintos com fundamentos e efeitos diversos.

A Lei Estadual nº 10.496/2017 não afasta o controle judicial sobre os pressupostos processuais, competência que decorre diretamente da Constituição Federal e não pode ser restringida por lei infraconstitucional.

A manutenção de execução fiscal manifestamente ineficaz contraria os princípios constitucionais da eficiência, economicidade e razoável duração do processo.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno conhecido em parte e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. É inadmissível a inovação de fundamentos em agravo interno, devendo o recurso limitar-se à reapreciação dos argumentos deduzidos no recurso principal. 2. A extinção de execução fiscal por ausência superveniente de interesse de agir, reconhecida de ofício após longo período de tramitação sem perspectiva de satisfação do crédito, é legítima e se fundamenta em pressuposto processual de ordem pública, não configurando violação à separação de poderes ou usurpação de competência administrativa. 3. O Tema 1.184/STF aplica-se aos casos em que a execução fiscal de baixo valor revela-se
inócua
, antieconômica e sem perspectiva de êxito, em consonância com os princípios da eficiência administrativa e da razoável duração do processo."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
. 5º, LXXVIII, 37, caput, e 70, caput; CPC/2015,
arts
. 485, VI, e 1.021, § 1º; Lei Estadual nº 10.496/2017.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1.355.208/SC (Tema 1.184, Repercussão Geral); STJ, Súmula 452; Resolução CNJ nº 547/2024.

R

E

L

A

T

O

R

I

O

EXM
A
. SR
A
. D
ES
A
.

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

(RELATOR
A
):

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto pelo
Estado de Mato Gross
o contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação e manteve a sentença de extinção da execução fiscal, sem resolução de mérito, por ausência superveniente de interesse de agir.

Do histórico processual

A execução fiscal foi ajuizada em 2004 para cobrança de crédito tributário no valor de R$ 9.692,92, inscrito em Certidão de Dívida Ativa.

Após mais de vinte anos de tramitação sem localização da executada ou de bens penhoráveis, o juízo de origem extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, reconhecendo a ausência superveniente de interesse de agir.

O Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação em dezembro de 2024, alegando que a Lei Estadual nº 10.496/2017 confere faculdade à Procuradoria-Geral do Estado para desistir de execuções de pequeno valor, não podendo o Poder Judiciário aplicar a norma de ofício, sob pena de violação ao princípio da separação de poderes.

A decisão monocrática negou provimento à apelação, fundamentando que:

a) A extinção baseou-se na ausência de interesse de agir, pressuposto processual que pode ser reconhecido de ofício a qualquer tempo;

b) Não houve invasão de competência administrativa, mas controle judicial sobre condição da ação;

c) O caso se enquadra no Tema 1.184 da Repercussão Geral do STF, que legitima a extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, em atenção ao princípio da eficiência administrativa;

d) A Resolução CNJ nº 547/2024 orienta a extinção de execuções fiscais inferiores a R$ 10.000,00, paralisadas há mais de um ano sem perspectiva de êxito.

Inconformado, o Estado de Mato Grosso interpõe o presente agravo interno, alegando:

1. Inaplicabilidade do Tema 1.184/STF ao caso concreto
, pois:

O tema exige prévia adoção de protesto, conciliação ou solução administrativa;

Tais medidas constituem faculdade, não obrigação;

A Súmula 452/STJ veda a extinção de ofício.

2. Existência de 12 Certidões de Dívida Ativa
que totalizam R$ 72.469,92, ultrapassando o limite de 160 UPF/MT (R$ 40.438,40), conforme art. 2º, parágrafo único, da Lei Estadual nº 10.496/2017.

3. Precedentes do TJMT
(processos nº 0012011-48.2006.8.11.0041 e 1000528-84.2018.8.11.0040) no sentido de que o Tema 1.184/STF não se aplica quando o valor ultrapassa R$ 10.000,00.

4. Violação à separação de poderes
, pois a desistência seria atribuição exclusiva da Fazenda Pública.

A parte agravada apresentou contrarrazões, defendendo que:

a) A decisão aplicou corretamente o Tema 1.184/STF e a Resolução CNJ nº 547/2024;

b) A extinção decorreu de ausência de interesse processual, matéria de ordem pública;

c) É vedada a reunião artificial de débitos de naturezas diversas apenas para afastar normas de racionalização processual;

d) O objeto da execução fiscal é autônomo, não cabendo considerar débitos não incluídos nos autos.

Dispensada a manifestação da douta Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O (
DO NÃO CONHECIMENTO DE PARTE DO RECURSO
)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo interno.

Registro, contudo, que, parte dos argumentos apresentados pelo agravante não constou do recurso de apelação, configurando inovação recursal.

O recurso de apelação, interposto em dezembro de 2024, limitou-se a sustentar que a Lei Estadual nº 10.496/2017 confere faculdade à Procuradoria-Geral do Estado e que a extinção de ofício violaria a separação de poderes. Não houve qualquer menção à existência de múltiplas Certidões de Dívida Ativa, soma de valores ou superação de limites legais.

Apenas no agravo interno, interposto em outubro de 2025, o agravante passa a alegar a existência de 12 CDAs totalizando R$ 72.469,92, apresentando documentos e argumentos que não constaram do recurso anterior.

Nos termos do art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil, o agravo interno destina-se à reapreciação da decisão monocrática pelo órgão colegiado, não comportando inovação de fundamentos ou ampliação do pedido formulado no recurso principal. Trata-se de aplicação do princípio da preclusão consumativa.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que é inadmissível a inovação recursal em agravo interno, devendo o recurso limitar-se aos fundamentos já deduzidos no recurso principal.

Assim,
não conheço do agravo interno quanto aos argumentos relativos à existência de 12 CDAs e soma de valores,
por se tratar de inovação recursal vedada.

É como voto.

V O T O
(MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA.

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

(RELATORA):

Egrégia Câmara:

Passo a analisar o mérito quanto aos argumentos efetivamente deduzidos na apelação e reiterados no agravo.

A controvérsia reside em definir se é legítima a extinção de ofício de execução fiscal de baixo valor que tramita há longo período sem perspectiva de satisfação do crédito.

1. Da ausência de violação à separação de poderes

O argumento de que a extinção de ofício violaria a separação de poderes não prospera.

A sentença não se baseou apenas na Lei Estadual nº 10.496/2017, mas, fundamentalmente, na
ausência superveniente de interesse de agir,
pressuposto processual indispensável para o regular exercício da jurisdição.

O interesse de agir assenta-se no binômio necessidade-utilidade da tutela jurisdicional. Quando ausente, o processo deve ser extinto sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Trata-se de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo magistrado a qualquer tempo e grau de jurisdição, independentemente de requerimento das partes.

2. Da aplicação do Tema 1.184/STF

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.184 da Repercussão Geral (RE 1.355.208/SC), fixou a seguinte tese:

"É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado."

Esse entendimento autoriza o controle judicial sobre a utilidade e a eficiência da cobrança judicial de créditos tributários de baixo valor, quando evidenciada a inexistência de perspectiva concreta de satisfação.

No caso concreto:

A execução tramita há
mais de vinte anos
;

O valor do crédito é de
R$ 9.692,92
;

A executada não foi localizada durante todo o período;

Não há notícia de bens penhoráveis;

O custo de manutenção do processo supera, com larga margem, o

valor do crédito executado.

Esse cenário demonstra, de forma inequívoca, a
ausência de interesse de agir,
pois falta utilidade à prestação jurisdicional.

3. Da Resolução CNJ nº 547/2024

A Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça estabelece diretrizes para racionalização de execuções fiscais, orientando a extinção de processos com valor inferior a R$ 10.000,00, paralisados há mais de um ano e sem perspectiva de êxito.

O caso dos autos enquadra-se perfeitamente nessa hipótese, reforçando a correção da decisão que reconheceu a falta de interesse processual.

4. Da Súmula 452/STJ

O agravante invoca a Súmula 452 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe: "A extinção das ações de pequeno valor é faculdade da Administração Federal, vedada a atuação judicial de ofício."

Contudo, a súmula não se aplica ao caso.

A sentença não determinou a
desistência
da execução fiscal, ato privativo da Fazenda Pública, mas reconheceu a
ausência de pressuposto processual
, matéria de ordem pública que não se confunde com desistência.

A desistência pressupõe a existência de condições da ação e interesse processual, implicando renúncia ao direito material. Já o reconhecimento da falta de interesse de agir constata a inexistência de um dos requisitos para o exercício regular da jurisdição.

São institutos distintos, com fundamentos e efeitos diversos.

5. Da Lei Estadual nº 10.496/2017

A Lei Estadual nº 10.496/2017 estabelece critérios para que a Procuradoria-Geral do Estado opte por não ajuizar ou desistir de execuções de créditos inferiores a 160 UPF/MT.

Essa norma não afasta, contudo, o controle judicial sobre os pressupostos processuais. A competência do Poder Judiciário para verificar a presença das condições da ação decorre diretamente da Constituição Federal e não pode ser restringida por lei infraconstitucional.

O próprio Tema 1.184/STF ressalva que a extinção deve respeitar "a competência constitucional de cada ente federado", o que significa que o ente pode estabelecer critérios próprios para desistência administrativa, mas não pode impedir o controle judicial sobre a utilidade e necessidade da prestação jurisdicional.

6. Dos princípios constitucionais aplicáveis

A manutenção de execução fiscal ineficaz por mais de vinte anos contraria diversos princípios constitucionais:

a)
Eficiência administrativa
(art. 37, caput, CF): o Estado deve empregar seus recursos de forma racional, evitando dispêndios manifestamente inúteis;

b)
Razoável duração do processo
(art. 5º, LXXVIII, CF): o direito à prestação jurisdicional tempestiva não se compatibiliza com processos que se arrastam indefinidamente sem perspectiva de solução;

c)
Economicidade
(art. 70, caput, CF): o custo de manutenção da execução supera, em muito, o benefício esperado com eventual êxito na cobrança.

A extinção do processo, portanto, não apenas é legítima, mas
necessária
para preservar a racionalidade do sistema de justiça e a adequada aplicação dos recursos públicos.

A decisão monocrática agravada está em consonância com o entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal e deste Tribunal de Justiça.

O reconhecimento da ausência de interesse de agir não configura violação à separação de poderes, desrespeito à legislação estadual ou usurpação de competência administrativa, mas legítimo exercício do controle judicial sobre os pressupostos processuais, matéria de ordem pública.

A manutenção de execução fiscal manifestamente ineficaz contraria os princípios constitucionais da eficiência, economicidade e razoável duração do processo, justificando plenamente a extinção reconhecida nas instâncias anteriores.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática que reconheceu a ausência superveniente de interesse de agir e extinguiu a execução fiscal sem resolução do mérito.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (1º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2ª VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 03 DE DEZEMBRO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO
)

V O T O
(VISTA – DIVERGENTE)

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (1º VOGAL):

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática proferida pela Relatora do recurso, que negou provimento ao apelo interposto, mantendo
incólume
a sentença que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual.

A i. Relatora, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, negou provimento ao recurso, sob o fundamento de que a sentença não se baseou apenas na Lei Estadual n. 10.496/2017, mas na ausência de interesse de agir, em conformidade com o tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal.

Pedi vista para melhor análise das fundamentações externadas na sentença e na decisão agravada.

Pois bem.

No presente caso, o d. Juízo de origem rejeitou a exceção de
pré
-executividade oposta pela parte executada e, no mesmo ato, concluiu que a CDA possui valor do débito inferior a 160 UPF, motivo único pelo que extinguiu a execução fiscal por ausência de interesse processual.

Irresignado, o Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação, sob o argumento de impossibilidade de aplicação de ofício da Lei n. 10.496/2017.

Por sua vez, na decisão agravada, a d. Relatora concluiu, em síntese, que “
A sentença não se baseou apenas na Lei Estadual nº 10.496/2017, mas, principalmente, na ausência de interesse de agir, em conformidade com o
Tema 1.184
de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal (RE 1.355.208/SC)
”.

Entretanto, a controvérsia recursal posta nos autos se limita à extinção indevida baseada na Lei Estadual n. 10.496/2017.

Como é cediço, a Súmula 452 do c. Superior Tribunal de Justiça veda a atuação
ex

officio

do Poder Judiciário nas ações de pequeno valor da Administração Pública: “
A extinção das ações de pequeno valor é faculdade da Administração Federal, vedada a atuação judicial de ofício.
”

Ademais, ainda que o débito executado seja eventualmente inferior a 160 (cento e sessenta) UPF/MT, não poderia o julgador impor à Procuradoria-Geral do Estado que desista da ação, porquanto se trata de uma faculdade da Fazenda Pública e não uma imposição, como se vê do artigo 5º, da Lei Estadual n. 10.496/2017,
in
verbis
:

“
Art. 5º Fica a Procuradoria-Geral do Estado
autorizada
a desistir de ações de execução fiscal e a requerer a extinção dos respectivos processos, nos casos em que os créditos nelas exigidos à data da vigência desta Lei se enquadrem dentro do limite fixado no art. 2º.

Parágrafo único. A autorização de que trata o caput fica condicionada à inexistência de embargos à execução, de garantia integral aceita pelo juiz, de processo de compensação ou de parcelamento válido, exceto se verificada desistência expressa por parte do embargante, sem ônus para a Fazenda Pública Estadual
.” [sem destaque no original].

Sob esse prisma, se não houve pedido de desistência ou de extinção pela Fazenda Pública, não cabe a extinção do feito pelo Poder Judiciário com base na Lei Estadual n. 10.496/2017, por se tratar de ingerência no poder discricionário da Administração Pública.

Em mesma linha é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça de que “
A desistência da ação de execução, cujo valor é inferior a 160 (cento e sessenta) UPF/MT, é faculdade da Procuradoria-Geral do Estado, não podendo ser imposta pelo julgador.”
(TJMT, N.U 0000969-79.2017.8.11.0020, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/03/2024,
Publicado
no DJE 19/03/2024
).

Apesar disso, a d. Relatora também concluiu que “
a execução fiscal tramita há
vinte anos
para a cobrança de
R$ 9.692,92
. A executada não foi localizada por quinze anos e não há notícia de bens penhoráveis. Tal cenário se amolda perfeitamente à
Resolução CNJ nº 547/2024
, que orienta a extinção de execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00, paralisadas há mais de um ano e sem perspectiva de êxito
” [
g.o
.]. (Id. 315401859).

Não obstante a possibilidade de aplicação do tema 1.184 do STF ao presente executivo fiscal, é certo que os artigos 9º,
caput
e 10, ambos do CPC, proíbem a chamada decisão surpresa, assegurando às partes o direito de serem ouvidas sobre todas as questões relevantes e não debatidas previamente no feito, razão pela qual, com a devida vênia a entendimento diverso, penso que a fundamentação esposada na decisão agravada não pode prosperar.

Conforme entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, a proibição de decisão surpresa, com obediência ao princípio do contraditório, assegura às partes o direito de serem ouvidas de maneira antecipada sobre todas as questões relevantes do processo, ainda que passíveis de conhecimento de ofício pelo magistrado (Precedentes:
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.678.498/SP, relator Ministro Herman Benjamim, Segunda Turma,
DJe
de 03.8.2021;
AgInt
no
AREsp
n. 1.363.830/SC, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma,
DJe
de 04.6.2021; e REsp n. 1.787.934/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
DJe
de 22.2.2019).

A partir dessas premissas, com a devida vênia a entendimento diverso, considerando que não houve prévia discussão quanto à aplicabilidade do tema 1.184 do STF anteriormente à prolação decisão agravada, somado ao fato de que a sentença
limitou-se
à aplicação de ofício da Lei n. 10.496/2017, tenho que o recurso de apelação proposto pela parte exequente há de ser provido, com o fim de que a sentença seja anulada e que o processo retorne à comarca de origem para regular prosseguimento.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
, com a devida vênia da i. Relatora, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, a fim de
DAR PROVIMENTO
ao apelo do Estado de Mato Grosso, para anular a sentença que extinguiu a presente execução fiscal e determinar o regular processamento da pretensão executiva.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2ª VOGAL):

Acompanho o voto da e. Relatora.

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (PRESIDENTE)
:

Em razão da divergência, o julgamento, prosseguirá com aplicação da técnica de ampliação do colegiado, prevista no art. 942 do CPC, nos termos do art. 23-A do RITJ/MT, em sessão futura.

SESSÃO DE
1
0
DE
DEZEMBR
O DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXM
O
. SR
. DES
A

MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
(
3
ª
VOGAL
- CONVOCAD
O
):

Acompanho o voto da e. Relatora.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
(
4
ª
VOGAL
- CONVOCADA
):

Acompanho o voto da divergência, inaugurada pelo 1º Vogal, Des. Rodrigo Roberto Curvo.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025